Tribunal: TRF3
Processo: 5000537-64.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
43/907)

5000537-64.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000537-64.2024.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CASSINI ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE REMUNERAÇÃO DE JOVEM/MENOR APRENDIZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz. A embargante alega omissões no julgado quanto à fundamentação dessa exigibilidade à luz de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na fundamentação do acórdão acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre a remuneração paga ao jovem/menor aprendiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ao menor aprendiz, com base no art. 28, I e § 4o, da Lei no 8.212/91 e no art. 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).

A decisão também destaca que o contrato do menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei no 2.318/86, aplicável a menores entre 12 e 14 anos incompletos.

O julgado reitera que a especialidade do contrato de menor aprendiz está vinculada à sua formação profissional e não à isenção de encargos previdenciários.

Não há omissão no acórdão, pois foram enfrentadas todas as questões relevantes para a solução do litígio, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir a matéria ou modificar a decisão, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O contrato de menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido e não enseja isenção de encargos previdenciários.

A remuneração do jovem/menor aprendiz integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para suscitar omissão quando todas as questões essenciais foram analisadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.212/91, art. 28, I e § 4o; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), art. 65; Decreto-Lei no 2.318/86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000537-64.2024.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CASSINI ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Cassini Alimentos Ltda. ao acórdão Id 346279532, assim ementado:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO JOVEM/MENOR APRENDIZ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos a título de remuneração ao jovem/menor aprendiz, bem como para reconhecer o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. Sentença de primeiro grau denegou a segurança. A parte impetrante interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal para a exclusão da remuneração do jovem/menor aprendiz da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do feito é descabido quando há decisão de mérito firmada sob a sistemática da repercussão geral ou de recursos repetitivos, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.

O artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal estabelece a incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, sem distinção quanto à natureza do vínculo empregatício.

A Lei no 8.212/91, em seus artigos 22 e 28, prevê expressamente a incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ao empregado, incluindo o jovem/menor aprendiz, não havendo qualquer norma de isenção.

O contrato de aprendizagem é uma relação de trabalho especial regulada pelo artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas tal especialidade não implica isenção de encargos previdenciários, conforme interpretação sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e da legislação previdenciária.

A partir da vigência do ECA, o menor com 14 anos completos não pode mais ser enquadrado como menor assistido, mas, sim, como menor aprendiz. Portanto, o contrato com menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei no 2.318/86, aplicável àqueles entre 12 e 14 anos incompletos, como pretende a parte impetrante.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

As contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras incidem sobre a remuneração paga ao jovem/menor aprendiz, nos termos da Constituição Federal, da Lei no 8.212/91 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O contrato de aprendizagem configura vínculo empregatício especial, mas não afasta a incidência dos encargos previdenciários, inexistindo isenção legal para essa categoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte confirma a legalidade da exigência das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre a remuneração do jovem/menor aprendiz.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a"; Lei no 8.212/91, arts. 22 e 28; CLT, art. 428; Lei no 8.069/90 (ECA), art. 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.342, REsp's 2191479/SP e 2191694/SP, j. 13/08/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.086.556/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/5/2024; TRF 3a Região, ApCiv no 5002534-36.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 06/09/2023; TRF 3a Região, ApCiv no 5007528-08.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 19/10/2023; TRF 3a Região, ApCiv no 5016642-05.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30/10/2023.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz, com questionamentos à luz de dispositivos legais e constitucionais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 357790029).

É o relatório.

VOTO

De início, registro que, quanto ao Tema 1342 do STJ, foi determinada a suspensão apenas dos processos pendentes em que haja interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, bem como daqueles em trâmite no próprio STJ, assim não prospera o que suscita a parte ora embargante postulando "(...) o sobrestamento do curso do presente feito até o trânsito em julgado do Tema 1342/STJ" (Id 350455884).

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão quanto à exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão reconheceu que os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras, que a partir da vigência do ECA, o menor com 14 anos completos não pode mais ser enquadrado como menor assistido, mas, sim, como menor aprendiz. Portanto, o contrato com menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei no 2.318/86, aplicável àqueles entre 12 e 14 anos incompletos, como pretende a parte impetrante e que o jovem/menor aprendiz está sujeito a contrato de trabalho especial, especialidade esta não atrelada à isenção de encargos previdenciários, mas pela prioridade à sua formação profissional, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Destacou também o acórdão precedentes do STJ e desta Corte deliberando sobre o tema.

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE REMUNERAÇÃO DE JOVEM/MENOR APRENDIZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores da remuneração pagos ao jovem/menor aprendiz. A embargante alega omissões no julgado quanto à fundamentação dessa exigibilidade à luz de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na fundamentação do acórdão acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre a remuneração paga ao jovem/menor aprendiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ao menor aprendiz, com base no art. 28, I e § 4o, da Lei no 8.212/91 e no art. 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).

A decisão também destaca que o contrato do menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido, regulado pelo Decreto-Lei no 2.318/86, aplicável a menores entre 12 e 14 anos incompletos.

O julgado reitera que a especialidade do contrato de menor aprendiz está vinculada à sua formação profissional e não à isenção de encargos previdenciários.

Não há omissão no acórdão, pois foram enfrentadas todas as questões relevantes para a solução do litígio, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir a matéria ou modificar a decisão, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O contrato de menor aprendiz, a partir dos 14 anos completos, não se confunde com o contrato do menor assistido e não enseja isenção de encargos previdenciários.

A remuneração do jovem/menor aprendiz integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para suscitar omissão quando todas as questões essenciais foram analisadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.212/91, art. 28, I e § 4o; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), art. 65; Decreto-Lei no 2.318/86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão